Tribunal: TJDFT
Processo: 0012678-40.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0012678-40.2012.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO VIANA DA FONSECA, DONIVAN MATEUS DA SILVA, EDNARDO SANTOS DE OLIVEIRA, GILVAN AGUIAR FERREIRA, HAROLDO CAVALHERI, PLINIO MARCO MONTEIRO FIUZA, RAIMUNDO DE PAULA FILHO, ROSENIRA PONTES PARENTE, WISNEY DOS PRAZERES BARROS, ANDRÉ LUIZ SILVA FERREIRA, MARIO GARCAO DE SOUZA JUNIOR, JOAO LUIZ DE CARVALHO NETO, ROSALDO PONTES PARENTE, JOAO FELIX DO NASCIMENTO, LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por intermédio do despacho de ID 47181184, foi facultado ao advogado Délcio Gomes de Almeida, OAB/DF 16.841, esclarecer se foi regularmente constituído pelo réu André Luiz Silva Ferreira, uma vez que, não obstante o nome do mencionado acusado ter sido relacionado pelo referido causídico nas petições de IDs 46108811 e 46108812/PDF: 3.468-3.469, o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Projeção – NPJ/FAPRO interpôs apelação (ID 46108835/PDF: 3.500) e apresentou razões recursais em seu favor (ID 46108860/PDF: 3.535/3.544), sendo que o Ministério Público já apresentou contrarrazões no ID 46108862/PDF: 3.548-3.549. Não obstante, o referido patrono, no ID 47620787, apresentou novas razões recursais em favor do réu André Luiz Silva Ferreira, mas não esclareceu se foi regularmente constituído por ele, nem regularizou, sendo o caso, a sua representação processual. Diante do exposto, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento, bem como nos princípios da não-surpresa e do contraditório, intime-se, pela derradeira vez, o advogado Délcio Gomes de Almeida, OAB/DF 16.841, para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, se foi regularmente constituído pelo réu André Luiz Silva Ferreira, juntando, eventualmente, instrumento de mandato. Após o transcurso do prazo assinalado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (8a Promotoria de Justiça Criminal de Taguatinga/DF) para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em favor de André Luiz Silva Ferreira (6o apelante), Luciano Rodrigues de Carvalho (7o apelante), Rosaldo Pontes Parente (8o apelante), Rosenira Pontes Parente (9o apelante) Wisney dos Prazeres Barros (13o apelante), cujas razões recursais foram juntadas ao ID 47620787. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator